Tribunal: TJSP
Processo: 0006876-41.2014.8.26.0596
Classe: Apelação Criminal / Uso de documento falso
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
APELAÇÃO. Uso de documento falso. Recurso defensivo. Prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. Inocorrência. Anotados os períodos em que houve a suspensão condicional do processo, não transcorreu o decurso do lapso prescricional. Autoria e materialidade bem demonstradas. Pleito de absolvição por atipicidade da conduta. Não cabimento Alegação de ausência de dolo insubsistente.

Ementa:
APELAÇÃO. Uso de documento falso. Recurso defensivo. Prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa. Inocorrência. Anotados os períodos em que houve a suspensão condicional do processo, não transcorreu o decurso do lapso prescricional. Autoria e materialidade bem demonstradas. Pleito de absolvição por atipicidade da conduta. Não cabimento Alegação de ausência de dolo insubsistente. Modo de aquisição da categoria que evidencia a ciência do apelante quanto à falsificação do documento. Apresentação do documento falso mediante solicitação da autoridade policial. Irrelevância para a configuração do fato típico. Condenação mantida. Pena e regime corretamente fixados. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101629
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006876-41.2014.8.26.0596, da Comarca de Serrana, em que é apelante THIAGO BRAGA
DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006876-41.2014.8.26.0596 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0006876-41.2014.8.26.0596
Comarca: SERRANA
Apelante: THIAGO BRAGA DE OLIVEIRA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Voto: 16735
APELAÇÃO. Uso de documento falso. Recurso defensivo.
Prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.
Inocorrência. Anotados os períodos em que houve a suspensão
condicional do processo, não transcorreu o decurso do lapso
prescricional. Autoria e materialidade bem demonstradas. Pleito
de absolvição por atipicidade da conduta. Não cabimento
Alegação de ausência de dolo insubsistente. Modo de aquisição da
categoria que evidencia a ciência do apelante quanto à falsificação
do documento. Apresentação do documento falso mediante
solicitação da autoridade policial. Irrelevância para a configuração
do fato típico. Condenação mantida. Pena e regime corretamente
fixados. Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto por
THIAGO BRAGA DE OLIVEIRA contra a r. sentença prolatada pela MMa.
Juíza de Direito Ana Carolina Aleixo Cascaldi Marcelino Gomes Cunha,
da 1a Vara da Comarca de Serrana, que o condenou à pena de 02 anos
de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 10 dias-multa,
no valor unitário mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade
por duas restritivas de direitos, consistentes em duas prestação
pecuniárias, no valor de um salario mínimo, que deverá ser revertido à
instituição de caridade, a ser definida pelo Juízo da Execução, devido a
prática dos crimes previstos no artigo 304, c.c. artigo 297, ambos do
Código Penal, do mesmo diploma legal (fls. 187/190).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006876-41.2014.8.26.0596 -Voto no
3
Em suas razões de recurso, a Defesa pugna pelo
reconhecimento da prescrição e, no mérito, requer a absolvição do
acusado por atipicidade da conduta. Subsidiariamente, pleiteia a
fixação da pena no mínimo legal (fls. 222/224).
Em contrarrazões, manifesta-se a Promotoria de
Justiça pelo não provimento do recurso defensivo (fls. 233/235).
A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da
lavra do Dr. Valter Foleto Santin, opina pelo não provimento do apelo
defensivo (fls. 242/245).
É o relatório.
De início, merece ser afastada a alegação de que
a punibilidade está extinta pela prescrição da pretensão punitiva, na
modalidade retroativa.
O fato delituoso foi praticado em 24.11.2013, a
denúncia foi recebida em 14.07.2015 (fls. 33) e em 09.05.2019 foi
proferida sentença condenatória, fixando a pena em 02 anos de
reclusão e pagamento de 10 dias multa (fls. 190). Todavia, neste
ínterim foi determinada a suspensão do processo, em 26.05.2017, nos
termos do artigo 366, do Código de Processo Penal (fls. 80) até que, em
25.07.2018, o réu foi citado (fls. 121), com a retomada do curso
processual e, posteriormente, prolação da sentença condenatória
(fls.187/190).
Em face da pena concretamente cominada, o
prazo prescricional a ser adotado é de 04 anos, nos termos do artigo
109, inciso V, do Código de Processo Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006876-41.2014.8.26.0596 -Voto no
4
Nesse sentido, deve ser reconhecido que a soma
do tempo decorrido entre o recebimento da denúncia e a suspensão do
processo, com aquele transcorrido entre a retomada do curso
processual e a prolação da sentença, não ultrapassa o lapso
prescricional de 04 anos, de maneira que não há que se cogitar sobre a
extinção da punibilidade pela prescrição.
Quanto ao mérito, o apelo não comporta
provimento.
O apelante foi condenado porque, no dia 24 de
novembro de 2013, por volta das 03h, na Rua Amazonas, n. 315, na
cidade de Serrana, fez uso de documento público falso, consistente em
Carteira Nacional de Habilitação.
Consta da denúncia que o acusado conduzia o
seu automóvel pela referida via, quando foi abordado por policiais
militares. Em tal ocasião, ele apresentou Carteira Nacional de
Habilitação e os agentes públicos verificaram que o documento era
falso, na medida em que os dados nele constantes divergiam dos dados
oficiais.
A materialidade do crime restou comprovada
pela portaria (fls. 02), pelo boletim de ocorrência (fls. 03/04), pelo
laudo pericial (fls. 09/10), bem como pela prova oral produzida.
A autoria delitiva, do mesmo modo, é inequívoca.
O acusado, na fase policial e em juízo, narrou
que, anteriormente ao ocorrido, estava pensando em adquirir um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006876-41.2014.8.26.0596 -Voto no
5
caminhão e que para caminhoneiros havia um desconto maior na
aquisição do financiamento. Mencionou sobre isso a sua ex-colega de
faculdade, a qual lhe pediu a carteira de habilitação, tendo ela alterado
a categoria de sua CNH de “b” para “e” naquele momento. No dia dos
fatos, aguardava seu amigo em um posto de gasolina, quando policiais
militares realizaram sua abordagem e pediram um documento de
identificação, razão pela qual apresentou carteira de habilitação
desconhecendo a sua falsidade (fls. 25 e mídia digital).
O policial militar Heber Menezes de Paula, em
juízo, narrou que realizou a abordagem do acusado e em consulta ao
“placamento” do veículo verificou que este estava com o licenciamento
vencido. Em consulta ao sistema para verificar a carteira de habilitação
apresentada pelo acusado, apurou-se que a categoria que estava no
sistema era diferente da que constava no documento (mídia digital).
No mesmo sentido foi o depoimento do policial
militar Yolando Menegaz Neto, ouvido apenas na fase policial (fls. 18).
Impende destacar o relevante valor probatório
que deve ser conferido aos depoimentos dos referidos policiais militares,
mormente porque se mostraram em harmonia com os demais
elementos do conjunto probatório colhidos sob o crivo do contraditório.
No presente caso, nada foi constatado que desqualificasse a conduta
moral ou funcional desses profissionais a ponto de tornar suspeitas suas
narrativas.
Sobre o assunto, este é o firme entendimento
dos Tribunais Superiores:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006876-41.2014.8.26.0596 -Voto no
6
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. PORTE DE ARMA.
VIOLAÇÃO
DO
ART.
155
DO
CPP.
INEXISTÊNCIA.
VALIDADE
PROBATÓRIA
DO
DEPOIMENTO
DE
POLICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO. PRECEDENTE.
TESE
DE
CONDENAÇÃO
LASTREADA
EM
PROVA
INQUISITORIAL.
IMPROCEDÊNCIA.
SÚMULA
568/STJ.
PROVAS PARA CONDENAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. CONDUTA
NÃO
ALCANÇADA
PELA
ABOLITIO
CRIMINIS.
PRECEDENTE. DOSIMETRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
REGIME PRISIONAL. ADEQUAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e
revestidos de eficácia probatória o testemunho
prestado por policiais envolvidos com a ação
investigativa, mormente quando em harmonia com
as demais provas e confirmados em juízo, sob a
garantia do contraditório (ut, AgRg no AREsp
366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta
Turma, DJe 27/03/2014). (...) 7. Agravo regimental
não provido1.
“Destaco, ainda, que, segundo o entendimento desta
Corte, o depoimento de policiais pode servir de referência
ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas,
podendo ser utilizado como meio probatório válido para
fundamentar a condenação.
Ressalto, ainda, que, segundo a jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal:
“inexiste qualquer restrição a que servidores policiais
sejam ouvidos como testemunhas. O valor de tais
depoimentos
testemunhais

especialmente
quando
prestados em juízo, sob a garantia do contraditório

reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se
podendo desqualificá-los pelo só fato de emanarem de
agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da
repressão penal” (HC 74.438/SP, rel. ministro Celso de
Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011).
Sobre a validade do depoimento testemunhal de agentes
policiais, destaco o seguinte trecho da ementa do HC
73.518/SP, rel. ministro Celso de Mello, DJ 18.10.1996:
“O depoimento testemunhal do agente policial somente
não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do
Estado, por revelar interesse particular na investigação
penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal
como ocorre com as demais testemunhas que as suas
declarações não encontram suporte e nem se harmonizam
com outros elementos probatórios idôneos”.
Ainda, nesse sentido, cito a ementa do HC 91.487/RO,
Primeira Turma, rel. min. Cármen Lúcia, DJe 19.10.2007:
“HABEAS
CORPUS.
PROCESSUAL
PENAL.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
FUNDAMENTADA
EM
DEPOIMENTOS
COLHIDOS NA FASE JUDICIAL: AUSÊNCIA DE NULIDADE.
1 STJ, AgRg no AREsp 991.046/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 16/08/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006876-41.2014.8.26.0596 -Voto no
7
CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER NÃO
CONFIGURADOS. ORDEM DENEGADA. 1. A sentença
condenatória está fundada em elementos concretos
devidamente comprovados nos autos, expondo de forma
exaustiva todos os elementos de convicção que levaram à
condenação do Paciente, o que afasta a alegação de
nulidade
por
não
observância
das
regras
de
fundamentação. 2. O Supremo Tribunal Federal firmou
entendimento no sentido de que não há irregularidade no
fato de, na fase judicial, os policiais que participaram das
diligências serem ouvidos como testemunhas e de que a
grande
quantidade
de
droga
apreendida
constitui
motivação idônea para fixação da pena-base acima do
mínimo legal. • Habeas corpus denegado”.
Desse modo, observo que os depoimentos dos policiais
corroboram os demais elementos dos autos, que são
seguros no sentido da condenação” 2.
Cumpre mencionar que, embora o acusado
tenha alegado em juízo que não sabia que estava apresentando o
documento alterado, ele assumiu para os policiais militares e em juízo
que uma ex-colega de faculdade alterou sua CNH, modificando a
categoria, o que revela sua ciência a respeito da falsidade do
documento.
Sobre o assunto, assim já se manifestou este
Egrégio Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO CRIMINAL
USO DE DOCUMENTO FALSO

Carteira Nacional de Habilitação
Pretendida absolvição
por
atipicidade
da
conduta

Crime
impossível

Inocorrência

Materialidade
e
autoria
delitivas
suficientemente demonstradas no decorrer da instrução,
notadamente pelo laudo de exame documentoscópico, que
atestou a falsidade do documento Existência de dolo
na conduta do agente, ainda que eventual Modo de
aquisição que, por si só, revela a ciência do acusado
da contrafação do documento Falsificação grosseira
Inexistência Falsidade apta a enganar o homem médio
Condenação de rigor
Penas, regime e substituição da
sanção corporal por restritivas de direitos corretamente
estabelecidos
Recurso desprovido. (Relator(a): Camilo
Léllis; Comarca: Novo Horizonte; Órgão julgador: 4a
2 STF - 2a Turma - HC 121.724/SP - Min. Rel. Gilmar Mendes - Julgado em
10/06/2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006876-41.2014.8.26.0596 -Voto no
8
Câmara
de
Direito
Criminal;
Data
do
julgamento:
09/08/2016; Data de registro: 15/08/2016, g.n.)
No mais, não há que se cogitar em atipicidade
da conduta pela ausência de uso do documento.
Quanto à alegação da Defesa de que não há
crime se a exibição se da por ordem de autoridade, tal tese não merece
prosperar, porquanto é irrelevante para a caracterização do ilícito que
a utilização do documento falso tenha sido espontânea ou por
solicitação da autoridade policial, uma vez que na hipótese em que a
apresentação do documento lhe é solicitada, o agente tem a opção de
dizer que não o possui ou, ainda, de apresentar o documento
verdadeiro. Entretanto, no caso em análise, o acusado optou por exibir
o documento falsificado para se identificar, agindo, portanto,
voluntariamente, contra o Direito.
Em caso análogo, assim já decidiu o Egrégio
Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. USO DE
DOCUMENTO
FALSO.
CÉDULA
DE
IDENTIDADE.
OCULTAÇÃO DA CONDIÇÃO DE FORAGIDO. FATO TÍPICO.
SOLICITAÇÃO
DA
AUTORIDADE
POLICIAL.
IRRELEVÂNCIA.
TESE
DA
AUTODEFESA
NÃO
CONFIGURADA. PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL.
EFEITO
SUSPENSIVO
NÃO
CONCEDIDO.
EXECUÇÃO
PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A apresentação de documento falso (cédula de
identidade) para a finalidade de ocultar a condição
de foragido, independentemente da solicitação de
autoridade policial, caracteriza o crime do art. 304
do Código Penal. Tese da autodefesa afastada. Precedentes.
2. Nas hipóteses em que não for conferido efeito
suspensivo ao recurso especial, mantida a condenação do
réu, deve ser determinado o início da execução provisória
das penas impostas. Precedentes.
3 Agravo regimental não provido. Determinação de envio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006876-41.2014.8.26.0596 -Voto no
9
de cópia dos autos ao Juízo da condenação, para as
medidas necessárias ao início da execução provisória da
pena imposta ao agravante.
(AgRg no REsp 1563495/SP, Rel. Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/04/2016,
DJe 28/04/2016, g.n.)
Deste modo, é manifesta a responsabilidade
criminal do acusado, porquanto devidamente comprovado que sua
conduta se amolda aos elementos do tipo previsto no artigo 304, c.c.
artigo 297, caput, do Código Penal, não se podendo cogitar de decisão
absolutória.
Ademais, tendo o apelante confessado que a
categoria de sua Carteira Nacional de Habilitação foi alterada, por
intermédia pessoa, sem a realização de qualquer tipo de exame,
essencial para a aquisição daquela categoria, restou suficientemente
evidenciada a sua ciência quanto à falsificação do documento, não se
sustentando a alegação de ausência de dolo.
Valoradas as provas produzidas sob o crivo do
contraditório, verifica-se que são idôneas, coesas e harmônicas, bem
como estão em consonância com os elementos de informação colhidos
durante a fase policial, de modo que suficientes para fundamentar o
édito condenatório.
Deste modo, é manifesta a responsabilidade
criminal do acusado, porquanto devidamente comprovado que sua
conduta se amolda aos elementos do tipo previsto no artigo 304 c.c.
artigo 297, caput, ambos do Código Penal, não se podendo cogitar de
decisão absolutória.
Passo, portanto, à análise da dosimetria penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006876-41.2014.8.26.0596 -Voto no
10
Em observância ao artigo 68, caput, combinado
com o artigo 59, caput, ambos do Código Penal, atendendo-se às
finalidades retributiva e preventiva, a pena - estabelecida no seu
patamar mínimo - atribuída ao apelante foi criteriosamente dosada pela
i. magistrada a quo, que estabeleceu o regime aberto para o seu
cumprimento, de modo que não comporta qualquer reparo.
A
par
disso,
presentes
os
requisitos
estabelecidos no artigo 44, do Código Penal e por ser medida
socialmente recomendável, mantenho a substituição da pena privativa
de liberdade imposta por duas penas restritivas de direitos, consistentes
em pagamento de duas prestações pecuniárias no valor de um salário
mínimo, a serem revertidas à instituição de caridade oportunamente
indicada. Posto isso, pelo meu voto, rejeitada a
preliminar, nego provimento ao recurso defensivo, subsistindo, na
íntegra, a r. sentença de primeiro grau.
LEME GARCIA
Relator